Tribunal: TJSP
Processo: 1003025-86.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Pedido fundamentado na alegação de não assunção da obrigação e na negativação do nome do autor.
2:- Inexigibilidade do débito e configuração do dano moral incontroversas - Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 2.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração - Valor

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Pedido fundamentado na alegação de não assunção da obrigação e na negativação do nome do autor.
2:- Inexigibilidade do débito e configuração do dano moral incontroversas - Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 2.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração - Valor de R$ 20.000,00, adotado pela Corte Bandeirante em casos congêneres, que se mostra mais apropriado.
3:- Valor dos honorários advocatícios de sucumbência - Arbitramento que deve se dar em padrões moderados, considerados a extensão dos trabalhos, complexidade da matéria e necessidade de condigna remuneração do causídico - Princípio da razoabilidade - Alíquota de 10% sobre o montante condenatório que comporta majoração para 15% sobre o proveito econômico pelo autor obtido - Aplicação do § 2o, do art. 85, do CPC.
4:- Recurso provido.